Tribunal: TJSP
Processo: 1002490-05.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1.- Ação cominatória visando a vistoria de imóvel tombado. A sentença julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários. Recurso da autora, alegando necessidade de vistoria para preservação do patrimônio cultural. 2.- A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade por

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1.- Ação cominatória visando a vistoria de imóvel tombado. A sentença julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários. Recurso da autora, alegando necessidade de vistoria para preservação do patrimônio cultural. 2.- A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público em processo envolvendo interesse público, conforme exigido pelo Código de Processo Civil. 3.- O Ministério Público não foi devidamente intimado para intervir no processo, o que configura nulidade processual, conforme artigos 178 e 279 do CPC. 4.- A ausência de manifestação do Ministério Público prejudicou a instrução e a defesa do patrimônio cultural, justificando a anulação da sentença. 5.- Sentença anulada, com reabertura da instrução e intimação do Ministério Público.